Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-80.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008183-80.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0003-36 (EMBARGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS – ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSÁRIO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve decisão de extinção de execução fiscal fundada em créditos de ICMS Estimativa Simplificada, julgados ilegais, com condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de distinguir o precedente do STJ sobre princípio da não-surpresa; (ii) verificar a ocorrência de erro material quanto à identificação da parte recorrente; (iii) analisar o pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. Razões de decidir

3. Não configurada omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a aplicação do princípio da não-surpresa, contextualizando-o com a jurisprudência sobre a ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada.

4. Verificado erro material na referência ao "Município de Primavera do Leste", corrigido para "Estado de Mato Grosso", sem repercussão no mérito da decisão.

5. Desnecessidade de prequestionamento explícito, sendo suficiente o exame integral das matérias suscitadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material, sem alteração do resultado do acórdão embargado.

Tese de julgamento
: "1. A mera insatisfação com o resultado não configura omissão sanável em embargos de declaração. 2. O erro material pode ser corrigido sem modificação do mérito do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2097176/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2250065/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

A sentença de primeiro grau reconheceu de ofício a ilegalidade dos créditos de ICMS Estimativa Simplificada inscritos na CDA nº 20181006286 e julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários mínimos e 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos, nos termos do art. 85, § 2º, caput, § 5º do CPC.

Em seus embargos de declaração (ID 306401350), o Estado de Mato Grosso alega a existência de:

1. Omissão quanto à necessária distinção entre o precedente do STJ invocado para fundamentar a ausência de violação ao princípio da não-surpresa (AgInt no REsp 2097176/RJ) e o caso concreto. Argumenta que no precedente citado, a análise dos pressupostos processuais e condições da ação decorreu logicamente da própria narrativa da petição inicial, enquanto no presente caso a extinção da ação se deu com julgamento de mérito, sem provocação da parte executada e com fundamento jurídico completamente novo e não debatido anteriormente, qual seja, a inconstitucionalidade do ICMS Estimativa Simplificada.

2. Erro material na decisão embargada, que fez menção ao "Município de Primavera do Leste" quando deveria se referir ao "Estado de Mato Grosso", o que, segundo o embargante, demonstraria que o Tribunal não analisou com a devida precisão e atenção o recurso interposto.

Por fim, requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e princípios constitucionais para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada e corrigir o erro material indicado, reformando o acórdão embargado para dar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, determinando a extinção do feito sem qualquer condenação sucumbencial com fulcro no art. 26 da LEF ou, subsidiariamente, reduzindo pela metade o percentual arbitrado nos termos do § 4º do artigo 90 do CPC.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Passo à análise da ocorrência ou não dos vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

Da alegada omissão

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não realizar o necessário distinguishing entre o precedente do STJ invocado (AgInt no REsp 2097176/RJ) e o caso concreto, no que tange à aplicação do princípio da não-surpresa.

Contudo, não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à aplicação do princípio da não-surpresa, fundamentando adequadamente a conclusão de que não houve violação a tal princípio no caso concreto.

Com efeito, o acórdão consignou que “
o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela ausência de violação do princípio da não surpresa no que tange às questões relativas aos pressupostos processuais e condições da ação
", citando precedentes daquela Corte Superior (AgInt no AREsp 2250065/PR e AgInt no REsp 2097176/RJ).

Ademais, o acórdão foi além e contextualizou a aplicação desse entendimento ao caso concreto, destacando que "desde 2018 esta e. Corte já tem se posicionado no sentido de reconhecer a licitude do REGIME DE ESTIMATIVA POR PERÍODO para apuração de ICMS e a ilegalidade/inconstitucionalidade do regime de ESTIMATIVA SIMPLIFICADO e/ou OPERAÇÃO", citando inclusive precedente específico sobre o tema (MS nº 00376667520138110041).

O acórdão ainda ressaltou que
"uma vez que a ação foi ajuizada em 2021, o Fisco Estadual já tinha conhecimento da ilicitude do crédito inscrito da CDA executada"
e que
"o preenchimento do requisito do título executivo deve ser observado no momento da propositura da demanda, não caracterizando surpresa a decisão sobre condição da ação que a parte autora tem obrigação de observar no momento da propositura do feito".

Portanto, o acórdão não apenas aplicou o entendimento jurisprudencial sobre o princípio da não-surpresa, mas também demonstrou sua pertinência ao caso concreto, considerando as peculiaridades da matéria em discussão (ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada) e o contexto temporal da propositura da ação (2021), quando já havia jurisprudência consolidada sobre o tema.

Não há, assim, omissão a ser sanada, mas mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Do alegado erro material

Quanto ao erro material apontado, verifico que, de fato, em determinado trecho do acórdão, há menção ao "MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE" quando deveria constar "ESTADO DE MATO GROSSO".

Trata-se, contudo, de mero erro de digitação (
lapsus calami)
que em nada compromete a compreensão e o alcance da decisão.

Todo o contexto do acórdão deixa claro que o recurso foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, tanto que a ementa e o dispositivo referem-se expressamente ao "agravo interno contra decisão que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso".

Esse tipo de erro material, embora deva ser corrigido para a higidez formal do julgado, não tem o condão de invalidar a decisão ou demonstrar falta de atenção ao caso concreto, como pretende fazer crer o embargante. Trata-se de simples equívoco na redação que não afeta o conteúdo decisório.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para corrigir o erro material apontado, substituindo a expressão "MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE" por "ESTADO DE MATO GROSSO" no trecho correspondente do acórdão, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025